Tribunal: STF
Processo: Rcl 50633
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Maria Anastácia Alves contra decisão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF 3), que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do RE 870.947/SE (Tema 810 RG).



    Narra a reclamante que



    “Iniciada a execução, o INSS apresentou seus cálculos no valor de R$ 29.977,43 para junho de 2016 (Id 1178856). Discordando do cálculo da Autarquia, o autor apresentou seus cálculos no valor de R$ 40.336,03 para junho de 2016 (Id 1178859). 



    Diante da discordância do autor, a Autarquia apresentou impugnação à execução, reafirmando seus cálculos. 



    Após a resposta do autor à impugnação, sobreveio cálculo do contador, concordando com os critérios de correção monetária utilizados pelo INSS, ou seja, aplicação da TR a partir de 07/2009, apresentando cálculo no valor de R$ 29.914,17 para junho de 2016 (Id 1178864). 



    Após manifestação do autor e da Autarquia, sobreveio decisão (Id 1178874) homologando o cálculo do contador, no valor de R$ 29.914,17 para junho de 2016. 



    Da r. decisão que homologou o cálculo do contador, o autor interpôs agravo de instrumento (A.I. n. 5018692-44.2017.4.03.0000) (Id 1178790). 



    Interposto o agravo de instrumento, sobreveio decisão monocrática negando provimento ao agravo de instrumento da autora (Id 1418074). 



    Da r. decisão monocrática, a autora interpôs agravo interno, sobrevindo o v. Acórdão proferido pela 10° Turma do E. TRF3, negando provimento ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática negando provimento ao agravo de instrumento, mantendo a aplicação da TR a partir de 30/06/2009, por entender que haveria coisa julgada no v. Acórdão da fase de conhecimento neste sentido (Id 20466340). 



    Do v. Acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, o autor interpôs embargos de declaração, que foram rejeitados. 



    Em face da rejeição dos embargos de declaração, o autor interpôs recurso especial (Id 7515625) e recurso extraordinário (Id 7516038), visando afastar a aplicação da TR, uma vez que o julgado contrariou a tese jurídica firmada no julgamento do Tema 810 do STF.



    Em sede de juízo de admissibilidade, sobreveio decisão do Vice Presidente do E. TRF3, inadmitindo o recurso especial e negando seguimento ao recurso extraordinário (Id 135241816), por entender que o v. Acórdão recorrido estaria em consonância com o julgamento do ARE n. 748.371/MT. 



    Da r. decisão que inadmitiu o recurso especial o autor interpôs agravo em recurso especial, enquanto da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário o autor interpôs agravo interno (Id 137390814). 



    Interposto o agravo interno, sobreveio Acórdão negando provimento ao agravo interno, mantendo a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário (Id 209985037), razão da presente insurgência. 



    Cumpre destacar que o v. Acórdão que negou provimento ao agravo interno foi disponibilizado em 11/11/2021, sendo tempestiva a presente reclamação, posto que ainda não houve o trânsito em julgado.”



    Em apertada síntese, a reclamante defende a aplicação do Tema 810 da repercussão geral à sentença acobertada pela coisa julgada em data anterior ao julgamento do referido paradigma com o fim de que o valor a ser executado seja corrigido monetariamente pelo IPCA ao invés da TR.



    Pugna, ainda, que lhe seja concedida o benefício da justiça gratuita.



    Em decisão publicada no dia  10/12/21, deferi o pedido de justiça gratuita.



    A autoridade reclamada prestou as informações solicitadas (e-Doc 44).



    Regularmente citada, a parte beneficiária da decisão reclamada não ofereceu contestação.



    É breve o relatório. Decido.



    Nas informações prestadas pela autoridade reclamada, é relatado que, na decisão exequenda com trânsito em julgado em 06/11/2015, fixou-se a incidência da correção monetária nas prestações em atraso 



     “desde as respectivas competências, na forma da legislação de regência, observando-se que a partir de 11/08/2006 deve ser considerado o INPC como índice de atualização dos débitos previdenciários, nos termos do art. 31 da Lei nº 10.741/2003, c.c. o art. 41-A da Lei nº 8.213/91,  com a redação que lhe foi dada pela Medida Provisória nº 316, de 11/08/2006, posteriormente convertida na Lei nº 11.430, de 26/12/2006; observando-se que, a partir de 30/06/2009, impõe-se determinar a adoção dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, nos moldes do art. 5º daLei 11.960/2009”.



    Outrossim, depreende-se, que  o Juízo da 3ª Vara Federal de São José dos Campos/SP, em sede de cumprimento de sentença, acolheu:



    “impugnação do INSS contra a conta apresentada pela parte autora/exequente, mantendo o critério de correção monetária dos valores atrasados pela TR, na forma da Lei nº 11.960/2009, em observância à coisa julgada material, e afastando a aplicação do INPC, utilizada nos cálculos impugnados.”



     Contra essa decisão, a parte reclamante interpôs o Agravo de Instrumento nº 5018692-44.2017.4.03.0000. Nos autos em referência, a autoridade reclamada negou provimento ao agravo interno formalizado em razão da negativa de seguimento do recurso extraordinário com base no Tema 660 da sistemática da repercussão geral (ARE nº 748.371/MT), mantendo-se incólume a decisão retro, na qual confirmou a fixação da TR como índice de correção monetária, nos termos da Lei nº 11.960/2009, por estar sob o manto da coisa julgada.



    Registro que no julgamento do processo representativo da controvérsia do Tema 810 da sistemática da repercussão geral, não houve debate acerca da aplicação da tese de observância obrigatória relativamente aos processos transitados em julgado em data anterior, com a fixação de parâmetros de correção e juros de mora na fase de conhecimento.



    Em 15/10/21, o STF, por maioria, reconheceu a existência da repercussão geral da matéria debatida nos autos do RE nº 1.317.982/ES, vinculado ao Tema 1170, a qual versa sobre 



    “Validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso.”



    A Corte entendeu que a matéria suscitada



    “possui densidade constitucional suficiente para o reconhecimento da existência de repercussão geral, competindo a esta Suprema Corte definir, ante o disposto no artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição, se o trânsito em julgado de sentença que tenha fixado determinado percentual de juros moratórios impede posterior modificação, como no caso, em que se requer a aplicabilidade da Lei 11.960/2009, que foi objeto de tese no âmbito do Tema 810 da Repercussão Geral (RE 870.947).”



    Embora a controvérsia debatida no precedente vinculante se refira apenas sobre juros moratório, não há dúvidas que guarda identidade também com a matéria discutida nesta reclamação, porquanto a correção monetária, da mesma forma que o juros moratórios, se encontra prevista no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09, igualmente objeto de julgamento no RE 870.947 (Tema 810 RG).



    Ademais, é possível extrair essa conclusão da manifestação da Presidência do STF no RE nº 1.317.982/ES (Tema 1170 RG), cujo trecho destaco:



     “Ressalto, especificamente no que se refere à possibilidade de modificação dos juros estabelecidos em decisão transitada em julgado, que o Plenário Virtual desta Corte reconheceu a existência de repercussão geral no âmbito do RE 1.086.583 (Rel. Min.Marco Aurélio, Plenário, DJe de 28/2/2018, Tema 980 da Repercussão Geral), o qual versava duas temáticas distintas: (i) intangibilidade da coisa julgada quanto aos juros estabelecidos em processo de conhecimento ou em execução contra a Fazenda Pública; e (ii) possibilidade de limitação dos efeitos pecuniários da condenação ao advento do regime jurídico único, ante a transformação de empregos públicos em cargos sob o regime estatutário. 



    Nada obstante, o Relator negou seguimento ao leading case pelo óbice da Súmula 733 do STF, decisão essa mantida pelo Plenário do Supremo no julgamento de agravo interno. Assim, por ausência de paradigma apto que contemplasse toda a dimensão do feito, o Ministro Marco Aurélio indicou o cancelamento do Tema 980, o que foi determinado por esta Presidência, sem prejuízo do encaminhamento de novos processos como representativos da controvérsia de cada uma das questões jurídicas vinculadas. 



    Portanto, é oportuna a submissão do tema discutido nestes autos ao regime da repercussão geral, a fim de se proceder à uniformização de entendimento em todo o território nacional, uma vez que a temática revela potencial impacto em outros casos, com multiplicidade de recursos sobre essa específica questão constitucional. 



    Ademais, conforme levantamento realizado a partir do Acordo de Cooperação Técnica n. 5/2021, firmado entre o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, foi possível identificar pelo menos 67 recursos extraordinários ou recursos extraordinários com agravo, atualmente em tramitação no Superior Tribunal de Justiça, com controvérsia similar à destes autos, que aguardam o trâmite do recurso especial, simultaneamente interposto, a fim de serem enviados a este Supremo Tribunal. 



    Outrossim, como revela simples pesquisa de jurisprudência na base de dados desta Corte, há diversos julgados, a maioria formada por decisões monocráticas recentes, nas quais se tem determinado a aplicação da tese firmada no Tema 810, mesmo nos feitos em que já se tenha operado a coisa julgada, seja em relação aos juros ou à atualização monetária. Cito, exemplificativamente, os seguintes: RE 1.331.940, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 05/08/2021, ARE 1.317.431, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/6/2021, RE 1.314.414, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 26/03/2021, ARE 1.318.458, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 1º/7/2021, RE 1.219.741, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 2/7/2020, ARE 1.315.257, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/4/2021, ARE 1.311.556-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 10/8/2021.” (grifo nosso).



    Portanto, verifico que, no presente caso, o debate desta reclamatória está compreendido na temática do Tema 1170 RG, assim como entendo que permanece a competência dessa Suprema Corte a ser preservada na via reclamatória a fim de produzir segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral.



    Nesse sentido, destaco os seguinte precedentes envolvendo situações semelhantes ao debate nos presentes autos: Rcl nº 49.559/SP, Min. Rel. Gilmar Mendes, Dje de 12/04/2022; Rcl nº 47.844/SC, Min. Rel. Rosa Weber, Dje de 01/04/2022; e Rcl nº 44.038 AgR, Min. Rel. Rosa Weber, Dje de 01/04/2022.



    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo parcialmente procedente a presente reclamação a fim de determinar o sobrestamento do processo em referência perante a autoridade reclamada até que sobrevenha decisão do STF no RE nº 1.317.982/ES (Tema 1170 da sistemática da repercussão geral), após o que deverá ela proceder a novo julgamento da causa à luz do precedente de observância obrigatória.



    Ausente a angularização da relação processual deixo de fixar os honorários de sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente